Tribunal: TJDFT
Processo: 0000189-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCARTADA. TERMOR SÉRIO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Resta patente que a ameaça causou temor sério, fundado e verossímil, quando a vítima procura ajuda policial, representa criminalmente contra o acusado, presta depoimento em delegacia e dá condições ao Ministério Público para dar início à ação penal. Vale dizer, em casos tais, a ameaça é idônea à intimidação da vítima, não havendo falar, portanto, em atipicidade da conduta.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prescindibilidade do chamado animus freddo (de estar o agente com ânimo calmo e refletido), para a configuração do delito de ameaça.
3. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório. Valor mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.